Tribunal: TJBA
Processo: 8028343-37.2022.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão julgador: EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL n.
8028343-37.2022.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

EMBARGANTE: SAMARA FRANCA SILVA DOS SANTOS e outros

Advogado(s)
:
CAIO VINICIUS BRITTO E SILVA

EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA e outros (2)

Advogado(s)
:
BIANCA BEATRIZ BARBOSA DA CRUZ, CAIO VINICIUS BRITTO E SILVA, ENZO LUIZ PARAISO LOPES

ACORDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. LESÃO CORPORAL E DESACATO. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO. AUSÊNCIA DE EXAME DE CORPO DE DELITO NA RÉ. LEGÍTIMA DEFESA. ÔNUS PROBATÓRIO DA DEFESA. PRECLUSÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos por SAMARA FRANÇA SILVA DOS SANTOS contra o acórdão que negou provimento à sua apelação mantendo a condenação pelo crime dedo art. 129, caput e 331 e deu provimento ao recurso do Ministério Público, reconhecendo a incidência da causa de aumento prevista no art. 129, §12, I, “a” do CP, e afastou a substituição da pena restritiva de liberdade por restritiva de direito, de forma a redefinir a dosimetria da pena, que restou definitivamente fixada em 01 ano, 02 meses e 11 dias de detenção.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão incorreu em contradição ao afastar a nulidade por ausência de exame de corpo de delito na embargante, especialmente diante da alegação de legítima defesa e da inexistência de defensor técnico na fase inquisitorial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração visam exclusivamente à correção de vícios formais — omissão, obscuridade, contradição ou erro material — e não se prestam à rediscussão do mérito da decisão.

4. A alegação de contradição não procede, pois o acórdão enfrentou expressamente a tese de nulidade decorrente da ausência de exame pericial na acusada, esclarecendo que a Defesa deixou de formular requerimento oportuno, configurando preclusão.

5. O acórdão embargado apresenta motivação clara, coerente e fundamentada, apontando que o exame de corpo de delito na ré seria prova voltada à demonstração de excludente de ilicitude (legítima defesa), cujo ônus probatório recai sobre a Defesa, conforme art. 156 do CPP.

6. Ainda que a embargante estivesse desacompanhada de defensor técnico na fase do flagrante, o pedido poderia ter sido renovado na fase judicial, oportunidade em que contou com defesa técnica regularmente constituída, o que não ocorreu.

7. A oposição dos embargos revela mero inconformismo com a decisão colegiada, o que não se compatibiliza com a finalidade legal do recurso previsto no art. 619 do CPP.

8. A jurisprudência do STJ e do próprio TJ-BA é firme no sentido de que a ausência de vício formal impede o conhecimento dos embargos, ainda que opostos para fins de prequestionamento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

“A ausência de exame de corpo de delito na ré não configura nulidade do processo quando não há requerimento tempestivo da Defesa, configurando preclusão.”

“O exame pericial requerido pela ré para comprovar legítima defesa constitui prova cuja iniciativa incumbe à Defesa, a quem compete o respectivo ônus probatório, nos termos do art. 156 do CPP.”

“Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito do julgado ou à manifestação de inconformismo com a decisão.”

Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 156, 158, 619; CP, arts. 129, §12, I, “a”; 331; 44, I e III; 69; 77, II.

Jurisprudência relevante citada:

• STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp n. 2.271.226/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 12.12.2023.

• TJ-BA, Embargos de Declaração n. 0300801-57.2012.8.05.0113, Rel. Des. Pedro Augusto Costa Guerra, Primeira Câmara Criminal – Segunda Turma, j. 29.11.2023.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração em Apelação nº 8028343-37.2022.8.05.0080 em que figura como embargante SAMARA FRANCA SILVA DOS SANTOS , e, como apelado, o MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA e, como Embargado o Ministério Público do Estado da Bahia.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma Criminal que compõe a Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em rejeitar os embargos declaratórios opostos, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões da Primeira Turma Criminal da Primeira Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, aos dias do mês de do ano de 2025.

Des(a). Presidente

Desembargador
Jatahy Júnior

Relator

Procurador(a) de Justiça

104